Tribunal: STF
Processo: HC 174544
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro. 3. Execução provisória. Condenação confirmada em segunda instância. 4. Conjunto probatório. 5. Constrangimento ilegal não verificado. 6. Ordem denegada. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.